Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600331-97.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
Órgão julgador: EMBARGANTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600331-97.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600331-97.2020.6.16.0188
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600331-97.2020.6.16.0188,
que deu procedência parcial de mérito à representação e condenou a representada Marly Paulino
Fagundes ao pagamento da multa prevista pelo artigo 73, §4º, da Lei n. 9.504/97, no valor de
R$5.000,00, ressaltando que em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a
multa não mereceu ser aplicada em seu grau máximo, porquanto as placas de publicidade
institucional remeteram apenas ao brasão e atual administração da Prefeitura de Pinhais, não se
identificando outros elementos tendentes a caracterizar propaganda eleitoral. (Representação
eleitoral com pedido de liminar, ajuizada pelo Podemos- Órgão Provisório Municipal -Pinhais-PR
em face de Marly Paulino Fagundes, Rosa Maria de Jesus Colombo e Mário Luiz Stier Segundo, por
suposta violação da vedação prevista no art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97, em que alegou o
representante que as placas afixadas em obras públicas promovidas pela atual administração
municipal configuram propaganda institucional vedada pela legislação eleitoral nos três meses que
antecedem o pleito, devendo os representados, as atuais mandatárias do município e o secretário
de obras, serem apenados com a multa prevista no art. 73, §4º, da Lei n. 9.504/97, bem como
impedidos de produzir, reproduzir e veicular publicidades similares Placas publicitárias em pelo
menos quatro localidades do Município de Pinhais, com o seguinte conteúdo:1) Logomarca e
identificação em texto da Prefeitura de Pinhais; seguida do texto: "Secretaria Municipal de
Educação - Futuras Instalações -Construção Novo Edifício - Escola Municipal Poty Lazzarotto -
Ampliação do Número de Vagas"; seguida, por fim, de fotos do projeto arquitetônico da obra; 2)
Logomarca e identificação em texto da Prefeitura de Pinhais; seguida do texto "Secretaria
Municipal de Educação -Futuras Instalações - Construção Novo Edifício - Escola Municipal Maria
Cappellari -Ampliação do Número de Vagas"; seguida, por fim, de foto do projeto arquitetônico da
obra; 3) Logomarca e identificação em texto da Prefeitura de Pinhais; seguida do texto "Secretaria
Municipal de Educação -Futuras Instalações -Construção Novo Edifício -Centro Municipal de
Educação Infantil Rosi Galvão - Ampliação do Número de Vagas"; seguida, por fim, de fotos do
projeto arquitetônico da obra; 4) Logomarca e identificação em texto da Prefeitura de Pinhais
afixada em poste público de energia, com a expressão "em obras" e a identificação do site da
prefeitura com o link www.pinhais.pr.gov.br/obras; 5) Logomarca e identificação em texto da
Prefeitura de Pinhais afixada em árvores, com a expressão "em obras" e a identificação do site da
prefeitura com o link www.pinhais.pr.gov.br/obras; gerador cadeia Pinhais/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS -
PR (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARLY PAULINO FAGUNDES (RECORRENTE)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO (RECORRENTE)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
MARLY PAULINO FAGUNDES (RECORRIDO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO (RECORRIDO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
MARIO LUIZ STIER SEGUNDO (RECORRIDO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS -
PR (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35437
866
28/05/2021 15:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.816

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600331-97.2020.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
EMBARGADO: MARIO LUIZ STIER SEGUNDO
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA - OAB/PR0073945
EMBARGADO: MARLY PAULINO FAGUNDES
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA - OAB/PR0073945
EMBARGADO: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA - OAB/PR0073945
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO - ART.73, VI, B, DA
LEI Nº9.504/1997. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS
MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. PLACAS DE OBRAS. ACÓRDÃO QUE
ENTENDEU PELA CONFIGURAÇÃO APENAS DAS PUBLICIDADES QUE
DIVULGAM FUTURAS INSTALAÇÕES DE OBRAS SEQUER INICIADAS.
EXCLUSÃO DAS PLACAS MERAMENTE INFORMATIVAS DA REALIZAÇÃO DE
OBRAS NA VIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO.
ERRO MATERIAL CORRIGIDO PARA ADEQUAR O VALOR DA MULTA IMPOSTA
NA SENTENÇA PARA O MÍNIMO LEGAL DO ART.83, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE
Nº23.610/19 – INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS – EMBARGOS CONHECIDOS
E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1.Correção de erro material no acórdão quanto a fixação da multa imposta na
sentença à Representada Marly Paulino Fagundesde R$5.000,00 (cinco mil
reais) para R$R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos),
nos termos do art.83, §4º, da Res. TSE nº23.610/2019.
2.As demais matérias reputadas como contraditórias pelo partido embargante, foram
devidamente enfrentadas no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da
matéria.
Num. 35437866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815530182500000034568492
mero do documento: 21052815530182500000034568492

3.Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para a fim de corrigir erro material
relativo ao valor da multa imposta à Representada MARLY PAULINO
FAGUNDES, no patamar mínimo, para R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos), conforme previsão do artigo 83, §4º, da Resolução TSE
nº23.610/19.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos pelo ÓRGÃO
PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PODEMOS DE PINHAIS, visando esclarecer pontos do
v. Acórdão nº57.401, que negou provimento ao Recurso Eleitoral por ele interposto e deu
parcial provimento ao Recurso dos Embargados, ambos ajuizados contra sentença proferida
pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou parcialmente procedente a
Representação por conduta vedada, ajuizada pelo Embargante em face dos Embargados, para
condenar

MARLY PAULINO FAGUNDES ao pagamento da multa prevista no artigo 73,
§4º, da Lei nº9.504/97, no valor de R$5.000,00.
2.O Embargante inicialmente alegou, em breve síntese, que houve erro material na fixação do
patamar mínimo da multa aplicada pelo Juízo
, e reproduzida no
embargado,
a quo
decisum
uma vez que, de acordo com legislação específica – artigo 83, §4º, da Resolução nº23.610/19
do TSE –, o mínimo, em casos como o dos autos, é de R$5.320,50, e não R$5.000,00.
3.Ainda, alegou a existência de contradição na decisão embargada quanto ao seguimento da
jurisprudência desta e. Corte em relação à fixação da multa imposta à
,
MARLY bem como

quanto à legitimidade passiva dos Embargados
e
ROSA DE JESUS
MÁRIO STIER
.
SEGUNDO Por estes motivos, requereu a majoração do valor da sanção para o montante de
R$15.961,50 (R$5.320,50 por placa irregular), e o reconhecimento da legitimidade das partes
supracitadas.
4.Por fim, pleiteou também a reforma do
em relação à alegada e afastada má-fé dos
decisum
Embargados, pois considerou contradição do Juízo o afastamento da conduta desleal, uma vez
indiscutível o fato de que mentiram nos autos.
5.Aberto o prazo para contrarrazões, restaram silentes os Embargados.
6.Em sede de parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento
dos declaratórios, pois entendeu que a decisão impugnada merece reforma apenas no tocante
à majoração do mínimo legal da multa imposta para valor de R$5.320,00. Quanto às demais
alegações, apontou que foram devidamente tratadas pelo Acórdão embargado.
É o relatório.
Num. 35437866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815530182500000034568492
mero do documento: 21052815530182500000034568492

VOTO

1.Verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Inicialmente, antes de adentrar na análise de mérito, mostra-se necessário ressaltar quais
são as hipóteses em que é pertinente a oposição de Embargos de Declaração. Para tal,
colaciona-se, a seguir, o disposto no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
Art.1.022 -
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
I
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
II
requerimento;
- corrigir erro material.
III
3.Vê-se, portanto, que, mesmo que se faça um alargamento interpretativo a respeito dos
incisos acima, não se pode admitir, sob hipótese alguma, a utilização de Embargos de
Declaração a fim de suscitar mera rediscussão de mérito do
embargado quando com
decisum
ele irresignada restar uma das partes da lide.
4.Nesta seara, apontam os doutrinadores processualistas Marinoni, Arenhart e Mitidiero
, que:
[1]
Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais
existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a
, como acontece com os demais recursos.
revisão ou a anulação das decisões judiciais
Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do
ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art.1.022).
5.Estabelecidos, portanto, os parâmetros legais e doutrinários sobre o recurso de Embargos de
Declaração, pode-se satisfatoriamente partir para a análise do mérito.
6.Conforme relatado anteriormente, os Embargos visam esclarecer supostas omissões e
contradições contidas no v. Acórdão lavrado por esta e. Corte, bem como reformar o
a
decisum
fim de que se possibilite aos Tribunais Superiores a análise das questões fáticas e jurídicas que
consubstanciem a lide.
7.Em suma o Embargante aponta que o
recorrido:
decisum
contém erro material quanto à fixação da multa imposta à Embargada
(i)

;
MARLY
foi contraditório, também em relação à multa imposta à
(ii)
MARLY, pois não seguiu a
jurisprudência supostamente consolidada desta e. Corte;
foi contraditório referente ao afastamento da responsabilidade dos Embargados
(iii)
e
ROSA
;
MARIO e, por fim,
Num. 35437866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815530182500000034568492
mero do documento: 21052815530182500000034568492

foi contraditório no tocante ao afastamento da alegação de litigância de má-fé por parte dos
(iv)
Embargados.
8.Em relação ao tópico
, razão assiste ao Embargante. O v. Acórdão recorrido, mantendo o
(i)
entendimento do Juízo
, estabeleceu que a fixação da multa imposta à
a quo
MARLY, no
patamar mínimo legalmente estabelecido – nos moldes do artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97 –
era a determinação mais razoável ao caso.
9.Entretanto, conforme apontado pelo Embargante e pela Procuradoria Regional Eleitoral, em
sede de parecer, a multa que foi aplicada à Embargada encontra previsão específica no artigo
83, §4º, da Resolução TSE nº23.610/19, que regulamentou a Lei das Eleições para o pleito de
2020, convertendo a multa em UFIR para reais. Vejamos:
São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
Art.83 -
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais (Lei
nº9.504/1997, art.73, I a VIII): (...)
O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
§4º -
vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$106.410,00 (cento e
R$5.320,50
seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional,
administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº9.504/1997, art.73, §4º,
c.c. o art.78). 10.Assim, em que pese a Lei das Eleições seja hierarquicamente superior às
Resoluções do TSE, em respeito ao princípio da especificidade mostra-se necessário majorar
o valor da multa em questão.
10.Desta forma, valho-me dos efeitos infringentes conferidos aos Embargos de Declaração
para modificar o v. Acórdão recorrido a fim de adequar o valor da multa imposta à
Representada

MARLY PAULINO FAGUNDES de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$
R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
11.Já quanto às demais alegações do Embargante, não merecem prosperar.
12.O
impugnado, malgrado o descontentamento do Embargante, foi suficientemente
decisum
fundamentado, posto que expôs os motivos fáticos e jurídicos do convencimento do julgado,
não tendo ofendido, portanto, sob hipótese alguma, o disposto no artigo 489, §1º, do Código de
Processo Civil.
13.Ademais, como os próximos argumentos do Embargante são todos baseados em suposta
contradição deste Relator, mostra-se imperativo a definição conceitual de o que quis dizer,
efetivamente, o inciso I, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quando falou em
“contradição”.
14.Pois bem, de acordo com os já mencionados doutrinadores processualistas Marinoni,
Arenhart e Mitidiero
:
[2]
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto
ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão
da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos
de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos
elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou
Num. 35437866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815530182500000034568492
mero do documento: 21052815530182500000034568492

mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em
contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A
simples contrariedade não se confunde com a contradição.
15.Tendo os pontos acima sido estabelecidos, vejamos as demais alegações do Embargante.
16.Conforme levantado no item
, o Embargante postulou que o v. Acórdão foi contraditório
(ii)
em relação à multa imposta à MARLY, pois não seguiu a jurisprudência supostamente
consolidada desta e. Corte Eleitoral.
17.Todavia, as razões decisórias que orientaram este Relator ficaram muito bem estabelecidas
no
. Vejamos:
decisum
20.Pugna ainda a Representada pela majoração da multa imposta à MARLY na sentença no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) de forma única, para R$5.000,00 por placa irregular, em
razão de que ficaram expostas a divulgação por 39 dias até a determinação de retirada pelo
juízo.
21.Neste sentido, não merece reforma a sentença, haja vista inexistirem motivos nos autos
para a majoração da multa além do mínimo legal.
22.Tratam-se de apenas de 03 placas apostas nos terrenos onde supostamente serão
realizadas as futuras obras, cuja retirada foi determinada pelo juízo eleitoral em decisão
liminar de 23.09.2020 o que foi imediatamente cumprido, inclusive as placas de sinalização de
OBRAS na via pública.
23.Assim, a multa aplicada no mínimo legal parece razoável e proporcional à conduta levada
a efeito pela Representada MARLY e sua gravidade em face do pleito.
18.
,
Com efeito, vê-se que não se trata de contradição, mas mero descontentamento da parte
não merecendo seu argumento prosperar. Como postulado anteriormente, os Embargos de
Declaração não se prestam à reavaliação de mérito.
19.Adiante, sobre a contradição alegada no item
, relativamente ao afastamento da
(iii)
responsabilidade dos Embargados
e
ROSA
MARIO, também não merece prosperar o
argumento do Embargante, posto que as razões para a não responsabilização dos
Embargados ficaram suficientemente estabelecidas no v. Acórdão impugnado e não entram em
combate entre si ou com nenhuma outra parte do
. Veja-se:
decisum
14.O partido Representante, de outro lado, alega, em suas razões, que a condenação na
conduta vedada do artigo 73, inciso VI, letra b, da LE, também deve recair sobre os
representados
, pois demonstrado nos autos suas responsabilidades pelas
ROSA e MÁRIO
placas apostas que decorre de lei.
15.Não lhe assiste razão. Na ceara do parecer da d. Procuradora Regional, não restou
comprovado nos autos a ingerência ou sequer a responsabilidade dos recorridos ROSA
acerca das placas consideradas
MARIA DE JESUS e MÁRIO LUIZ STIER SEGUNDO
irregulares.
16.Com efeito, as placas apostas possuem apenas a informação de serem futuras obras da
Secretaria de Educação da Prefeitura de Pinhais, fazendo publicidade das instalações que
serão construídas de responsabilidade desta Secretaria.
17.Com o início efetivo das obras, a responsabilidade poderia passar para o Secretaria de
Obras chefiada pelo Representado
, mas no momento em que se encontram, esta
MÁRIO
responsabilidade não está demonstrada nos autos.
Num. 35437866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815530182500000034568492
mero do documento: 21052815530182500000034568492

18.Da mesma forma, a responsabilização da candidata a Vice-Prefeita
, também não se
ROSA
comprova, pois apenas é presumida a responsabilidade do ordenador da despesa, que é o
chefe do poder executivo. As demais responsabilidades em face da realização da conduta
inquinada devem ser demonstradas, o que não ocorreu em relação à
. E
ROSA e MÁRIO
neste sentido é a jurisprudência dos Tribunais, acompanhada por este Regional:
EMENTA - ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. "MAPA DE OBRAS"
INTERATIVO. PUBLICIDADE INSERIDA E MANTIDA NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO VEDADO.
LEI 9.504/1997, ART.73, VI, 'B'. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE PÚBLICO,
CANDIDATO À REELEIÇÃO. BENEFÍCIO DIRETO AOS REPRESENTADOS,
RECURSO DO REPRESENTADO CONHECIDO E
CANDIDATOS AO PLEITO.
DESPROVIDO. RECURSO DAS REPRESENTANTES CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Caracteriza conduta vedada a manutenção de publicidade institucional no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal, contendo promoção de agente público candidato à
reeleição.
2.Independente do momento da veiculação da postagem, sua manutenção no
período vedado configura a conduta ilícita prevista no art.73, VI, "b", da Lei
nº9.504/97. Precedentes do C. TSE.
3.Presume-se a prévia ciência do agente público que, candidato à reeleição, se
omite na remoção da publicidade institucional do sítio eletrônico da Prefeitura
Municipal, se beneficiando em detrimento dos demais candidatos.
4.As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha são dotadas de caráter
objetivo e uma vez constatadas haverá a atração da sanção da multa prevista no
art.73, §4º da Lei das Eleições.
5.A sanção prevista no art.73, §4º da Lei das Eleições deve ser aplicada com
proporcionalidade e razoabilidade, a partir das circunstâncias do caso concreto,
motivo pelo qual, considerando a ausência de comprovação da extensão da
visibilidade da publicidade, reduzo a multa ao valor correspondente ao dobro do
mínimo legal.
6.Recurso das representantes conhecido e parcialmente provido, para condenar os
demais representados, aplicando-lhes, individualmente, a multa no valor mínimo
legal, correspondente a 5.000 UFIRs.
7. Recurso do representado conhecido e parcialmente provido (RECURSO
ELEITORAL nº33252, ACÓRDÃO nº53627 de 20/11/2017, Relator(aqwe) PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/11/2017).
19.Portanto, inexistindo a comprovação da responsabilidade dos agentes públicos acerca da
publicidade institucional vedada, não é possível condená-los por sua realização, bem como
nas sanções do artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97.
20.Além disso, quanto ao ofício colacionado pelo Embargante em sua peça recursal, que
supostamente provaria a responsabilidade deMARIO, em que pese seu esforço
argumentativo, o fato de as placas terem sido removidas por setor subordinado à Secretaria de
Num. 35437866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815530182500000034568492
mero do documento: 21052815530182500000034568492

Obras não quer de forma alguma dizer que foram por ela afixadas. São condutas que não
possuem necessariamente relação uma com a outra. Para que se pudesse fazer esta alegação,
seria necessário que se colacionassem as devidas provas, o que não aconteceu.
21.
.
Não há, portanto, contradição a ser sanada neste ponto
22.Por fim, quanto à última alegação, descrita no item
, de que o
foi contraditório
(iv)
decisum
no tocante ao afastamento da alegação de litigância de má-fé por parte dos Embargados,
também não merece prosperar.
23.O Embargante alega que os Embargados mentiram em suas manifestações e induziram o
juízo ao erro, motivo pelo qual merecem ser condenados por litigância de má-fé.
24.Entretanto, também este ponto foi satisfatoriamente abordado pelo v. Acórdão recorrido.
Vejamos:
24.O recorrente
suscitou a realização de condutas desleais ao processo, como a
PODEMOS
alteração da verdade dos fatos, provocar incidente infundado e deduzir pretensão ou defesa
contra fato incontroverso, pugnando pela condenação das representadas Marly e Rosa em
multa por litigância de má-fé, do art.80 do CPC.
25.Alega, para tanto, que há contradições nas declarações por elas realizadas nos autos e a
certidão por elas apresentadas acerca do momento da retirada das placas impugnadas.
26.Inobstante, não se vislumbra das referidas declarações firmadas em sede de defesa e
recurso a finalidade de prejudicar a compreensão do juízo ou tampouco de alterar a verdade
dos fatos que está corroborada nos autos, razão pela qual, não há o que se falar em
condenação em litigância de má-fé.
25.Trata-se, portanto, de clara tentativa de rediscussão de matéria de mérito já estabelecida, o
que não se pode admitir.
26.Desta forma, o caso é de parcial provimento aos declaratórios apenas para correção do erro
material quanto ao valor da multa arbitrada no mínimo legal, inexistindo outros vícios a serem
sanados na decisão embargada.
27.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, conheço dos Embargos de
Declaração interpostos pelo ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PODEMOS
DE PINHAIS para, no mérito, ACOLHE-LOS PARCIALMENTE, a fim de corrigir o
valor da multa imposta à Representada MARLY PAULINO FAGUNDES no
patamar mínimo para R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
.
centavos), conforme previsão do artigo 83, §4º, da Resolução TSE nº23.610/19

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo
: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2. v. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020
civil
p. 664.
Num. 35437866 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815530182500000034568492
mero do documento: 21052815530182500000034568492

[2] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo
: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2. v. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020
civil
p. 665.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600331-97.2020.6.16.0188 -
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - EMBARGANTE:
PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - Advogados do(a) EMBARGANTE:
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632 - EMBARGADOS: MARLY PAULINO FAGUNDES, ROSA MARIA
DE JESUS COLOMBO, MARIO LUIZ STIER SEGUNDO - Advogado dos(a) EMBARGADOS:
RAFAEL ALVES SERVILHA - PR0073945
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35437866 - Pág. 8
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815530182500000034568492
mero do documento: 21052815530182500000034568492